Tribunal: TJDFT
Processo: 0722107-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Vistos etc. Intimem-se as partes para que, querendo, manifestem-se sobre o julgamento do RE 1.778.938 - SP, conforme certidão de id 22372314 - Pág. 1. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator